Tribunal: TJDFT
Processo: 0728907-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728907-08.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: TAKESHI KIDO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão (ID 46616159) que não conheceu do apelo, por ausência da comprovação de pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 932, III c/c 1.007, caput e §4o, ambos do CPC. Nas razões do recurso (ID 47056068) o Embargante sustenta que a apelação interposta foi protocolada tempestivamente e acompanhada do comprovante de pagamento do preparo. De outro passo, afirma que “embora o comprovante que acompanha a apelação esteja desacompanhado do seu respectivo boleto de pagamento, tal fato não deve gerar a deserção do recurso, uma vez que o pagamento foi efetivamente realizado.” (ID 47056068, Pág. 3) Requer o provimento dos Embargos de Declaração para que seja sanado o que chama de contradição, com o consequente conhecimento do recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil. É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Quanto à alegada contradição, observa-se que no decisum embargado inexistem conclusões conflitantes ou qualquer outro vício a ser sanado. No caso, a suscitada contradição consubstancia mero inconformismo com os termos da decisão e tem nítida intenção de reanálise da matéria objeto do recurso, finalidade para a qual não se presta o recurso ora manejado. Destaque-se que, na decisão embargada, consignou-se que esta Relatoria havia determinado a intimação do apelante para apresentar a guia de recolhimento de custas relativa ao comprovante de pagamento apresentado ao ID 45935347, conforme previsão da Portaria Conjunta no 50, de 20 de julho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judicial na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Ocorre que, mesmo concedido o prazo legal para que o apelante suprisse a ausência do documento indispensável para a efetiva comprovação do preparo recursal, este deixou transcorrer in albis, conforme se observa da certidão lançada ao ID 46588810. Nesse passo, não apresentada a guia de custas, na qual se contém as informações processuais e não cumprido o disposto no art. 7o, III, §1o da Portaria Conjunta n. 50/2013, restou a esta Relatoria proferir a decisão ora atacada, pelo não conhecimento do apelo interposto pelo Banco requerido. Com efeito, em que pesem as alegações do recorrente, observa-se que o decisum embargado consignou expressamente que a não comprovação da regularidade do preparo levou ao decreto da deserção do recurso de apelação. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no art. 1.022 do CPC, inviável prover o recurso em comento. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator